Tribunal: CARF
Processo: 13896.904140/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904140/2015-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.987 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-000.985, de 20 de
julho de 2021, prolatada no julgamento do processo 13896.909719/2016-98, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se o presente processo administrativo de declaração de compensação
transmitida pelo contribuinte Ticket Serviços S/A, ora Recorrente, através do qual pretendia
quitar débito próprio com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL,
referente ao 4o Trimestre de 2011.
Como se depreende do despacho decisório e o despacho de análise do crédito, o
direito creditório indicado na declaração de compensação decorreria do pagamento indevido ou a
maior, uma vez que, nos cálculos do lucro liquido do período, o contribuinte não teria
considerado a “exclusão de dispêndios de inovação tecnológica previstos pela Lei 11.196/2005”,
no percentual autorizado pela legislação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904140/2015-58
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904140/2015-58

Entretanto, a douta fiscalização, ao analisar o direito creditório do contribuinte,
inclusive intimando-o previamente para prestar esclarecimentos e apresentar documentação
comprobatória, entendeu que o Recorrente não teria cumprido as exigências da legislação
necessárias para que o benefício fosse usufruído e, por consequência, entendeu-se que não estaria
autorizado a fazer a exclusão pretendida.
A fiscalização apresentou, nos termos do despacho decisório, basicamente, três
fundamentos como motivação para não reconhecer o direito de o contribuinte se beneficiar da
exclusão dos gastos com inovação tecnológica, quais sejam:
(i) ausência de contabilização, em conta contábil específica, dos gastos incorridos no
período, nos termos exigidos pelo artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005.
Neste ponto, a fiscalização demonstrou que o contribuinte foi intimado, em mais de uma
oportunidade, a apresentar detalhamento das suas contas contábeis e sua respectiva
composição, afim de comprovar os dispêndios que autorizariam a exclusão pretendida.
Todavia, com as respostas e documentos que lhe foram apresentados, a fiscalização
concluiu que “os dispêndios relativos aos projetos de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica dos períodos em análise, a medida que
ocorreram, foram sendo registrados em lançamentos nas mesmas contas contábeis em
que outros lançamentos de despesas diversas eram contabilizados. Não houve, assim,
em cada mês, no decorrer do ano, o registro contábil dos dispêndios de inovação
tecnológica em contas separadas das demais contas da empresa.” No despacho
decisório, deixou-se claro que:
Dispêndios relativos a recursos humanos tiveram valores lançados em contas de
“Salários” juntamente a outros gastos de pessoal não relacionado com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. O mesmo ocorreu com
dispêndios de serviços de terceiros referentes à inovação tecnológica, tendo valores
debitados em contas de “Adto p/Fornec. PL Fixo”, “Assessoria de Informática” e
“Outros Servs. Prestados PJ” a crédito de “Fornecedores” juntamente a outros registros
de serviços não relacionados aos dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica.
Assim, invocando a redação do artigo 22, inciso I da Lei no 11.196/2005 e com o
entendimento de que “tratando-se de benefício fiscal, aplica-se o art. 111 da Lei
5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), devendo os dispositivos legais serem
interpretados literalmente”, a fiscalização não reconheceu o direito de o contribuinte
promover a exclusão dos valores dos dispêndios relativos aos projetos de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica no período.
(ii) ausência de comprovação da natureza dos dispêndios.
A fiscalização, demonstrado que, caso a exigência da legislação acima apontada tivesse
sido cumprida pelo contribuinte, outro ponto também seria suficiente para não
reconhecimento ao direito de exclusão pretendido, qual seja: não comprovação de que
os gastos incorridos (dispêndios considerados nos cálculos do contribuinte) foram, de
fato realizados com projetos de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica.
Afirmou-se, neste rumo, que a “documentação verificada não assegurou a comprovação
de que todos os dispêndios utilizados nas exclusões dos 3o e 4o trimestres de 2011
apresentaram devida conformidade com as regras dispostas nos capítulos I e II da
Instrução Normativa RFB no 1.187/2011”.
(iii) inadequação na aplicação do percentual de 80% no cálculo da exclusão.
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904140/2015-58

Como se não bastasse, o despacho decisório refutou a possibilidade de, se fosse o caso,
aplicação do percentual de 80% no cálculo da exclusão, uma vez que, nos termos “da
Instrução Normativa RFB no 1.187/2011, o percentual de 80% (oitenta por cento)
somente pode ser utilizado caso a pessoa jurídica incremente o número de
pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do incentivo em percentual
acima de 5% (cinco por cento), em relação à média de pesquisadores com contratos em
vigor no ano-calendário anterior ao gozo do incentivo. Adicionalmente, o parágrafo 4o
do mesmo artigo estabelece que, para o cálculo do referido incremento, são
considerados apenas os pesquisadores com dedicação exclusiva em projeto de pesquisa
explorado diretamente pela própria pessoa jurídica”.
Contudo, “foi indicado no quadro de pessoal do item 7.8 do formulário de informações
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (anexado na resposta
do Termo de Intimação SEORT/DRF/BRE n.o 393/2016) que não havia, no ano de
2011, recursos humanos com dedicação exclusiva em atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. E, ainda, os registros dos
pesquisadores contratados juntados ao presente dossiê não mencionam atuação
exclusiva dos mesmos em projetos de inovação tecnológica no ano de 2011”.
Desta forma, entendeu-se que, se todos os requisitos da legislação tivessem sido
cumpridos, “o percentual a ser aplicado nos cálculos teria que ter sido o de 60%
(sessenta por cento) da soma dos dispêndios com inovação tecnológica constante no
caput do art. 19 da Lei 11.196/2005”.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, através do qual defendeu o direito de promover as exclusões pretendidas e, por
consequência, a necessidade de reconhecimento do pagamento indevido ou a maior da CSLL no
período, pagamento este indicado como direito creditório. No apelo apresentado, o Recorrente
combateu cada um dos fundamentos lançados no despacho decisório, argumentando, em síntese
que:
(i) teria controlado, mesmo que extemporaneamente, os dispêndios em conta específica.
Afirmou, assim, que os “critério de controle foi atingido, destoando do que pretende a
RFB apenas em termos de lapso temporal, ou seja, quanto ao interregno entre
lançamento contábil inicial e posterior transferência para conta contábil específica como
determina a lei”.
(ii) no que tange à acusação de ausência de comprovação dos dispêndios, juntando três
contratos que entende mais relevantes, “o fato do contrato ser ou não genérico jamais
poderia obstar o aproveitamento do benefício fiscal. A generalidade do contrato abarca
os projetos de inovação tecnológica validados pelo à época MCTI, hoje Ministério de
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, que é o órgão competente
para identificar a inovação tecnológica nos projetos desenvolvidos”.
Neste ponto, na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente analisa cada um dos
contratos firmados com respectivos fornecedores, notadamente “o escopo dos contratos,
ordens de serviços e notas fiscais de serviços correlatas”.
(iii) por fim, quanto à ausência de indicação de funcionários com dedicação exclusiva,
alegou que preencheu de forma incorreta (vício material) o formulário entregue ao
MCTI, afirmando que “os valores de dispêndios dos profissionais com dedicação
exclusiva foram cumulados e apontados junto dos valores de dispêndios dos
profissionais com dedicação parcial”.
Afirmou, neste sentido, que “no ano de 2011 eram 21 (vinte e um) os profissionais que
desenvolviam atividades de P&D, sendo que 04 (quatro) destes dedicavam-se de forma
exclusiva (...)”
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904140/2015-58

Todavia, a DRJ no Rio de Janeiro, ao analisar a Manifestação de Inconformidade,
entendeu por bem julga-la improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFICIO FISCAL.
Os beneficios previstos na Lei no11.196/2005 somente permitem a exclusão do lucro
dos dispendios com pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica quando estes
forem controlados no tempo e na forma adequados, mediante contas contábeis
específicas, como estabelecem os artigos 17, 19, 22, inciso I, e 24 daquele diploma
legal.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. REQUISITOS.
A escrituração contábil deve ser efetuada de acordo com os princípios previstos nas
Resoluções do CFC, especialmente quanto à oportunidade, competência e
tempestividade dos registros.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
(31/01/2012). INCENTIVO FISCAL À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Não se reconhece o direito creditório proveniente de suposto pagamento a maior de
CSLL se o contribuinte não cumpre os requisitos essenciais do benefício fiscal à
inovação tecnológica (artigos 17, 19, 22, inciso I, e 24 da Lei no 11.196/2005)
determinantes da validação da certeza e liquidez do crédito declarado (Art. 170 da Lei
5.172/1966 - CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ao ser intimado da referida decisão, o contribuinte se insurgiu via Recurso
Voluntário, através do qual, ataca os fundamentos lançados no acórdão recorrido, repisando, em
síntese, os argumentos lançados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF para julgamento do apelo
apresentado pelo contribuinte.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no
dia 11/02/2020 (comprovante de fls. 284), apresentando seu Recurso Voluntário
no dia 12/03/2020 (fls. 286), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do
que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904140/2015-58

Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve
ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA CONTABILIZAÇÃO REFERENTE AOS DISPÊNDIOS DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA PREVISTOS PELA LEI 11.196/2005.
Tendo em vista a decisão do colegiado, por unanimidade, em converter o
julgamento em diligência, deixa-se de transcrever, neste momento, o
entendimento consignado por este relator no que tange à contabilização dos
dispêndios com tecnologia e inovação e a interpretação que foi dada ao artigo
22, inciso I da Lei 11.196/2005 pela fiscalização.
De toda forma, na condução da diligência que será mais a frente detalhada, a
douta auditoria fiscal deverá desconsiderar o entendimento anteriormente
defendido no despacho decisório, para que restem aclarados os fatos que serão
analisados oportunamente pelo CARF.
Ou seja, deve ser superada, por ora, a premissa apontada no despacho decisório,
no que tange ao descumprimento, por parte do contribuinte, do que restou
determinado no artigo 22, inciso I da Lei no 11.196/2005.
DOS CONTRATOS FIRMADOS COM OS FORNECEDORES DO
CONTRIBUINTE.
DA
NECESSIDADE
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Nos termos do despacho decisório exarado, a fiscalização apontou que “foi
apurado, adicionalmente, o descumprimento de outras exigências da legislação
relacionadas ao benefício fiscal. Dessa forma, mesmo que o requisito legal
anteriormente avaliado tivesse sido observado, não seria possível a aplicação do
incentivo tanto no que se refere aos montantes dos dispêndios computados
quanto aos percentuais utilizados nos cálculos das exclusões”.
Como se depreende do trecho acima transcrito, o primeiro descumprimento
adicional apontando pela fiscalização seria quanto aos montantes dos dispêndios
computados.
Neste sentido, a ilação do agente fazendário é de que, ao responder intimação
(Termo de Intimação SEORT/DRF/BRE no 670/2016) que lhe foi enviada, o
contribuinte teria apresentado “contratos genéricos que controlam em sentido
amplo os serviços entre a empresa e os seus fornecedores”. Ademais, pontuou-
se que:
A real definição do escopo, da vigência e dos custos de cada serviço contratado
depende do estabelecimento de ordens de serviços ou de anexos específicos que
não foram apresentados para o período solicitado na intimação. As duas ordens
de serviço que foram anexadas na resposta (fl. 344 e fls. 533 e 534) apresentam
vigência para os anos de 2014 e de 2008 e, evidentemente, não se reportam aos
dispêndios no ano-calendário contemplado nesta análise.
Dessa maneira, a documentação verificada não assegurou a comprovação de que
todos os dispêndios utilizados nas exclusões dos 3o e 4o trimestres de 2011
apresentaram devida conformidade com as regras dispostas nos capítulos I e II da
Instrução Normativa RFB no 1.187/2011.
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904140/2015-58

Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
entendeu que caberia apenas comprovar os dispêndios incorridos com três
fornecedores, que, em suas palavras, seriam os “mais relevantes”.
Neste sentido, após afirmar que “o fato do contrato ser ou não genérico jamais
poderia obstar o aproveitamento do benefício fiscal”, o Recorrente pontua e
descreve cada um dos serviços que lhe foram prestados, juntado aos autos
documentação que comprovaria suas alegações.
A DRJ no Rio de Janeiro, entretanto, no acórdão recorrido, ao analisar os
argumentos e documentos apresentados no apelo do Recorrente, entendeu, em
síntese, que estes não seriam suficientes para cumprir os requisitos
estabelecidos “nos Capítulos I e II da IN RFB no 1.187/2011”. De toda sorte, a
Turma de Julgamento a quo consignou que
“(...) se a Interessada tivesse cumprido o disposto no art. 22, I, da Lei
11.196/2005, o que não ocorreu, os elementos novos que ela trouxe aos autos
com sua Manifestação de Inconformidade não seriam suficientes para se firmar
convicção sobre se os dispêndios por ela excluídos atendiam ou não ao disposto
nos Capítulos I e II da IN RFB no 1.187/2011, sendo necessário converter o
julgamento em diligência para que isto fosse verificado. (destacou-se)
No Recurso Voluntário, por sua vez, o Recorrente afirma que “da análise dos
contratos acostados aos autos, é possível se verificar que os documentos
atendem sim as regras expostas nos capítulos I e II da IN 1.187/2011,
notadamente se analisarmos friamente os pactos firmados com os fornecedores
(i) BRQ Soluções em Informática S.A.; (ii) Unisys Brasil LTDA; e (iii)
Accentiv Serviços Tecnologia da Informação S.A., empresas sobre as quais não
se pode ter dúvidas quanto à notoriedade da especialização em serviços de
inovação e desenvolvimento de tecnologia”.
Quando se analisa o despacho decisório, de fato, pode-se afirmar que assiste
razão ao Recorrente, quando aduz que não foram analisados cada um dos
contratos que deram ensejo aos dispêndios com inovação e tecnologia. Ou, se o
foram, o agente fazendário não apontou qual a fragilidade de cada um dos
pactos, na medida em que afirma os “contratos entregues na resposta, em sua
maioria, são contratos genéricos que controlam em sentido amplo os serviços
entre a empresa e os seus fornecedores”.
Ora, se são “na sua maioria”, pode-se cogitar que um outro pacto não seria
genérico e, por isso, cumpriria os requisitos previstos na legislação,
notadamente o que dispõe a IN no 1.187/2011, mas nada foi considerado pela
fiscalização.
Ademais, no despacho decisório, a princípio, não houve, por parte da
fiscalização, qualquer cotejamento quanto aos dispêndios “comprovados” (se é
que existe algum) via contratos e aqueles contabilizados pelo contribuinte.
Assim, não se pode afirmar, neste momento, se os valores que se pretende
excluir do cálculo da IRPJ estão corretos ou não.
Como se não bastasse, não consta dos autos a análise do MCTIC (pelo
deferimento ou não), do projeto apresentado pelo Recorrente. Consta apenas,
como já mencionado, o formulário enviado àquele Ministério. Apesar de, a
princípio, a aprovação ou não do projeto pelo MCTIC ser indiferente para
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904140/2015-58

fruição do benefício, eventual aprovação do projeto pelo órgão competente pode
demonstrar a pertinência dos argumentos do Recorrente.
Assim, pelas colocações ora postas e superando-se o entendimento inicial
quanto ao alcance da prescrição contida no artigo 22, inciso I da Lei no
11.196/2005, em busca da Verdade Material, entende-se como necessária a
conversão do julgamento em diligência.
Importante destacar, neste sentido, que este julgador, como já externando em
diversos acórdãos, tem o entendimento de que o processo administrativo fiscal é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade
Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o
julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões
injustas ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James
Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade
e, portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos
autos. É permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que
ocorre nos processos judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e
provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os elementos capazes de
influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é
esclarecer a ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a
legitimar os atos da autoridade administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que
o processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a
verdade material para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904140/2015-58

Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Em que pese este entendimento não ser compartilhado por alguns membros do
do colegiado, tendo em vista a dúvida quanto aos valores dos dispêndios e ante
a falta de apontamento, pela fiscalização, sobre quais contratos seriam
“genéricos” e, por isso, não atenderiam os requisitos da legislação, o presente
processo deve ser enviado à Unidade de Origem para que, com base na
documentação já constante nos autos e outra que julgar necessária:
(i) analise de forma individualizada cada um dos contratos que deram ensejo aos
dispêndios que o contribuinte pretende excluir no cálculo da IRPJ devida nos 4o
Trimestre de 2011;
(ii) aponte se os valores dos contratos considerados foram devidamente
contabilizados, independentemente se a contabilização se deu em contas
genéricas ou individualizadas.
(iii) oficie o MCTIC para que informe se o projeto de inovação apresentado pelo
Recorrente em 31/07/2012 foi aprovado ou não pelo Ministério.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo,
independentemente da manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao
CARF para julgamento.
Destaca-se, por fim, que, neste momento, deixa-se de analisar os argumentos do
Recorrente quanto ao erro cometido no formulário apresentado ao MCTIC, no
que se refere aos empregados que teriam dedicação exclusiva nos projetos de
inovação e tecnologia e se os argumentos e documentos apresentados nos apelos
seriam suficientes para afastar aquele eventual erro, para que o percentual de
80% (parágrafo 1o) seja aplicado em detrimento do percentual de 60% (caput),
ambos previstos no artigo 19 da Lei 11.196/2005. Este ponto do apelo deve ser
analisado oportunamente, após a realização da diligência e retorno dos autos ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital